Tribunal: TJDFT
Processo: 0026346-02.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0026346-02.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADA REIS CAMPOS, ADELIA BEZERRA SANTANA DOS SANTOS, ADILMA GOMES DA SILVA, ADIMARIO ROCHA BARRETO, ADIVA GOMES DA SILVA, ADRIANA CAMPOS UCHOA, ADRIANO MARINI, AGDA NEIDE VIEIRA TOMAZ, ALESSANDRA MARA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE MAGNO AYALA MACEDO, ALINE SAMPAIO DE OLIVEIRA, ALVARO SEBASTIAO TEIXEIRA RIBEIRO, ANA CELIA MENEZES MENDES, ANA CRISTINA DE CASTRO TEIXEIRA, ANA LUCIA DE DEUS COUTO, ANA MARIA GONCALVES, ANAMARIA GARCIA GUERRA, ANDRE DANIEL DE FREITAS SOUZA, ANDREA DE LIMA SCARPATI, ANDREA LUCIA AMARAL GRIPP, ANDREA NARA CUNHA BARBOSA, ANGELA MARIA DE M DINIZ, ANGELA PIMENTEL LOPES, ANGELICA PASSOS PINHEIRO, ANGELITA GOMES MACIEL, ANTONIA LEONICE DA SILVA, ANTONIA ROSANGELA RODRIGUES GONCALVES, ANTONIETA MARIA PEREIRA ASSIS SILVA, ANTONIO ALVES DE SOUSA, ANTONIO BIANCHO FILHO, ANTONIO REGINALDO VIEIRA DA SILVA, ANTONIO WILSON VENANCIO DE ARAUJO, ARLECIO DA SILVA, ARLETE DE MENEZES, ARNALDO ROCHA MUNDIM, ARTEMISA MARIA LIRA VIEIRA, AUREA VIANA FREIRE, BEATRIZ MENDES DE SOUSA QUINTO, BENEDITA DE ALMEIDA DA FONSECA, BERNADETE MARIA DE OLIVEIRA, BETHEL MANSUR FERREIRA, CAIRCELIA RINALDI PEROTTO, CARLA BIANNA FRANKLIN ALMEIDA, CARLOS AUGUSTO BEZERRA DA SILVA, CARLOS BARRETO ZARANZA, CARLOS MAGNO SANTOS GOMES, CARMYRA OLIVEIRA BATISTA, CATIA BAPTISTA DOS SANTOS, CELESTE DE SOUZA BORGES, CELIA AMBROSIA MATIAS, CELIA MARIA REZENDE, CELSO CALDEIRA SILVA, CHRISTIANE VILELA GOMES, CLAUDIA EVARISTO DE ARAUJO ROCHA, CLEIDE MEDRADO DO AMARAL, CLEMENTE GONCALVES DOS SANTOS, CYNTHIA ALVES DE MATOS, DALVA APARECIDA DOS SANTOS, DALVA BLANS LIBORIO, DANIELA B DE SOUZA E SILVA ALVES, DEBORA RODRIGUES DOS SANTOS, DENISE CAMPOS DE MORAES, DENISE DE LIMA GOMES, DIOMAR LIMA FEITOSA, DIRLEI CLARICE GRANICH, DIVACI REGINA MOTTA PELEGRINI, DOLORES CRISTINA CASTILHO DA SILVEIRA, DORANICE DINATO, EBER ALTINO GOMES DE ANDRADE, EDILENE MENDES DE PAULA MONTEIRO, EDILEUZA FERNANDES DA SILVA, EDINA LUCIANO DOS SANTOS, EDIVALDO ANTONIO ALVES, EDIVALDO CLAUDINO DA SILVA, EDMA BERNARDINO DA SILVA, EDNA CRISTINA MARTINS LUZA, EDNA MARIA DE CARVALHO RIO PRETO, EDSON CARLOS DE CASTRO, EDVANDIA LOPES RIBEIRO, EDVANIA PEREIRA COSTA, EGLEIDE JOAQUINA DOS S GOIS, ELAINE PACHECO DA SILVA, ELAINE RODRIGUES DE AMORIM, ELAINE SANTOS PAPA DE SOUZA, ELAINE SILVA PEREIRA, ELEN DE ALMEIDA ALVES, ELENA SALDANHA DA GAMA WATSON, ELENICE VIANA DOS SANTOS, ELIANA APARECIDA BARBACENA, ELIANA CRUZ PACHECO RAMOS, ELIANA LUIZA DE AZEVEDO, ELIANA SOUSA SILVA AZEREDO, ELIANE DA SILVA SENNA, ELIANE DE CASTRO FERREIRA, ELIANE FERREIRA NUNES ALVES, ELIANE SOARES DE OLIVEIRA VALENTE, ELIDA MARIA LOUREIRO LINO, ELIDA MONTEIRO SOUZA MORAES, ELIETE MARTINS DE FREITAS, ELIZABETE ALVES, ELISABETE ANDRADE MARTINS, ELISANGELA DOS SANTOS DE SOUZA, ELISANGELA LIMA MIRANDA, ELISETE MARQUES MONTEIRO COIMBRA, ELISETH ARAUJO BISPO, ELIZABETE LOPES DA SILVA, ELIZABETE QUEIROZ DA CONCEICAO, ELIZABETH CARVALHO PORTO, ELIZABETH DE SOUZA, ELIZABETH LUIZA BRITO DE SOUZA, ELIZABETH MARIA DA SILVA, ELIZABETH MONTEIRO BEZERRA MARTINS, ELIZABETH SIQUEIRA MADUREIRA, ELLEN R DE ARAUJO CAMPOS GUEDES, ELMA CAROLINA PIRES, ELMA VIEIRA SILVA, ELMIRA SAMPAIO MESIANO, ELOAH AGOSTINHO PEREIRA, ELOISA FRANCA COSTA, ELYETTE DE BRITO SANTOS, ELZA LUCIA MENDES MUNIZ, ELZA MASCIO JORGE, EMILIA GOMES BARBOSA OLIVEIRA, EMILIA MANUELA ROCHA RODRIGUES, ENEIDA ALVES BELEM, ENEIDA MARIA RIBEIRO GONCALVES, ENIO FERREIRA DE CARVALHO, ERENICE GOMES, ERICLER OLIVEIRA GUTIERREZ, ERONDINA BARBOSA DA SILVA, ESMERALDINO HENRIQUE DA SILVA, ETELVINA INES DA S GALDINO, EUDILEIA DE FATIMA MARCELINO, EUSTAQUIO DONIZETE MESQUITA DO AMARAL, EVANILDA DE SOUZA FEITOSA ABREU, FABIANA DE OLIVEIRA FREITAS, FATIMA DE ALMEIDA MORAES, FATIMA LECY MARTINS RODRIGUES, FATIMA MARIA PALUDO CENCI, FATIMA PUTTINI CARVALHO RAMOS, FERNANDO RABELLO COSTA, FILOMENA CRISTINA VIVAS NAVA, FILOMENA RIBEIRO N SILVA, FLAVIA DOS REIS COUTO TAMBELLINI, FLAVIA GALHARDO SANTOS, FLAVIA SIMONE SOUSA TORRES, FLAVIO CHAVES, FLORISDALVA GOMES LIMA, FLORIZA VALVERDE MENDES, FRANCILENE BATISTA DA NOBREGA, FRANCINEIDE DA S OLIVEIRA ABREU, FRANCISCA ASSUNCAO NOGUEIRA DE CARVALHO, FRANCISCA CELIA G DE SOUSA, FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES BOAVENTURA, FRANCISCA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA, FRANCISCA DE PAULA DANTAS TRAJANO, FRANCISCA IRISMAR DE LIMA SANTOS, FRANCISCA SILVANA DA S SANTOS, FRANCISCO PEREIRA DE PAIVA JUNIOR, GABRIELA MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES, GEILENE DE FATIMA E CARVALHO, GENES DE SOUZA ALEXANDRE, GENILDA DA CONCEICAO CORDEIRO, GENNY ARRE PERES, GERALDA MEIRE DOS SANTOS, GERALDA SUELY SANTANA, GERALDO LEITE CARVALHO, GERALDO MAGELA BENICIO, GERSON LUIZ GONTIJO, GICILEIDE FERREIRA O DA, GILBERTO ANTERO DOS SANTOS SOUSA, GILBERTO HIDEKI MATSUOKA, GILMA IRENE LIMA, GILSON SANTOS ALENCAR, GISELE ALZIRA FERRARI SAMPAIO, GISELE CRISTINE DA SILVA DANTAS, GISELMA ALVES SILVA, GLAUCIA JALLES LANA PIRES, GRACILENE GONCALVES DA SILVA, GRAZIELA A D MACEDO DE BARROS, GRAZIELA MURRIETA COSTA, GREICIANE NOBREGA DIAS, GUIOMAR LIMA BARBOSA CORDEIRO, HAMILTON CARLOS PEREIRA, HEIDE SILVA DE FREITAS, HEITORIEL ALVES COELHO, HELCIO JOSE CARDOSO, HELENA BAIAO GONCALVES PEREIRA, HELENA MARIA DA MOTA, HELENA MARIA DOS SANTOS BRITO, HELENA MARIA REIS, HELENICE DE FATIMA SOUSA, HELENITA MATTOS, HELIANA MARIA BRANDIZZI DOS SANTOS DE ABREU, HELOISA REGINA LAGO MORAES, HORTENCIA MARIA PRATES DOYLE, HUMBERTO CARLOS BARROS DE OLIVEIRA, HUMBERTO JOSE DE OLIVEIRA, HUMBERTO VIEIRA JUNTOLLI, IACY COSTA DE ALMEIDA, IAMAR PEREIRA BARBOSA, ICLEA DA SILVA M EUSTAQUIO, ILANE NOGUEIRA MATIAS, ILDA SILVERIO TEIXEIRA, ILSE BEATRIZ BARCELOS STRACK, INARA ORTEGA DE SOUSA, INHANCY SOARES CANTANHEDE, IONE DA CONSOLACAO PINTO SILVA, IRACEMA DE FARIA MALHEIROS, IRINEMA SOUZA PEREIRA, IRIS MARIA ALVES COELHO, IRIS RIOS MENDES, IRISMAR DE SOUSA CANDEIRA, IRLENE CUNHA DE SOUZA, ISABEL CRISTINA DA SILVA CERQUEIRA, ISABEL C GIMENES BARROS LEITE, ISABEL DE CASTRO SILVA, ISABEL PEREIRA NEVES VANDERLEI, ISABELA CORREA DE LIMA ULIAN, ISABELA R DE OLIVEIRA GUANDALINI, ISAMARIA RIBEIRO MIRANDA ALBUQUERQUE, IVAN BISPO DE ASSIS, IVETE ALVES MACHADO, IVONE MIGUELA MENDES, IVONE VIANA DE QUEIROZ, IZABEL PINHEIRO SILVA, IZABELA ARAUJO DE LIMA, IZABETE CRISTINA DA COSTA, IZILDA ZEMA PARENTE, JACKSON ANASTACIO DA SILVA, JANAINA DA SILVA PINTO, JANE ELIANE DA ROCHA PATRICIO, JANE MARI VEZOLLE, JANE RODRIGUES BOAVENTURA, JANE RUBIA MACHADO, JANICE GOMES DA SILVA, JANICE RODRIGUES DO PRADO TOLENTINO, JANINE DE FATIMA MUNDIM NETO, JANY NEVES E SILVA, JAQUELINA RODRIGUES GUIMARAES, JARLENE VIVIAN LOURES DE OLIVEIRA, JEOVA PEREIRA DO AMARAL, JESUINO SAMPAIO DA COSTA, JIDALTY BARBOSA DOS SANTOS, JOAO ADONIS NASCIMENTO FREITAS, JOAO BATISTA CAIXETA, JOAO CARLOS DA CUNHA OLIVEIRA, JOAO FRANCISCO DE ARAUJO SOUZA, JOSE CARLOS ARAUJO DE MEDEIROS, JOSE EDUARDO TODESCATO, JOSE MARIA NUNES DE ANDRADE, JOSE RITA SILVA COUTO, JOSEFA BARBOSA SANTOS LIMA, JOSETTE SOARES ROCHA, JOSILENE MARIA GOMES LOBATO, JOSUE VICTOR DE ANDRADE JUNIOR, JOZIAS OLIMPIO TADEU LOPES, JOZINA PIRES DE ARAUJO LIMA, JULIANA CAMPOS MANETA, JULIANA PORTO GOMES, KARINA COSTA LEAL BRANDIZZI, KATIA ESTEVES DE SIQUEIRA, KATIA MARIA DE LIMA IVO, KATIA MARILIA DE ARAUJO AGUILAR, KEILA MARTINS DE ALVARENGA, KEYLY ROSANY DE VASCONCELOS OLIVEIRA, LAURA VIEIRA MACIEL, LEA CHRISTINA R J DE OLIVEIRA, LECIA MARIA DE PAULA SOUZA, LEDA MARCIA BEVILACQUA, LEDA MARIA GOMES DOS SANTOS, LEIDEMAR MARIA DA SILVA, LELIA MARIA COUTINHO, LENILDA DE CASTRO BARBOSA, LENIN PEREIRA FIUZA LIMA, LEONI BRAGA, LEONILDE MARIA SOMBRA DE MOREIRA FONTES, LEONOR ALVES COELHO, LEOPOLDO JOSE DE MENDONCA BRAGA, LIANE MARIA LOUZEIRO GONTIJO, LIDIA ANGELA DE OLIVEIRA VERSIANI TEIXEIRA, LIDIA TERTULINA DA SILVA PEREIRA, LIDUINA OLIVEIRA CHAVES, LILIA LINO DA SILVA, LINDINALVA BATISTA MEIRA, LIVIA CLEA ANTUNES BESSA, LIVIA MARCIA FENELON ASSIS, LOURENCO FRANCISCO DUTRA JUNIOR, LUCIA CRISTINA DA SILVA PINHO, LUCIA DE FATIMA M PEREIRA, LUCIA DE SOUZA TEIXEIRA FARIAS, LUCIA HELENA DE ARAUJO THOMAZ MARINHO, LUCIA MARIA JUSTINO SIQUEIRA, LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS ROCHA, LUCIANA FERREIRA DE MORAES TAKAHASHI, LUCIANO BARBOSA FERREIRA, LUCIENE DE SOUZA MORAIS RAMOS MELLO, LUCIENE DOS SANTOS CHAVES, LUCIENNE DA CONCEICAO NARDES, LUCILENE SILVA JUNQUEIRA, LUCILENE VITORINO DOS SANTOS, LUCILIA ALBERNAZ MUNDIM, LUCIMAR BAPTISTA G DE ANDRADE, LUCIMAR RAGUZZONI FERREIRA, LUCINEA VICENTINA MOREIRA MARTINS VIEIRA, LUCIONE MARIA SOBRINHO GONCALVES, LUCY VIEGAS CARDOSO, LUIS MARCOS MODESTO DE ALENCAR, LUIS SOUSA MADEIRA, LUIZ ALBERTO TIBANA, LUIZ ORIONE RIBEIRO DOS SANTOS, LUIZA DE MARILLAC MORAIS, MACIANE DA SILVA PINTO GONTIJO, MAGDA MARIA GONCALVES MOURA, MAGDA SOLANGELA DA SILVA, MAGNOLIA IARA DE DEUS, MARBLE CAMPOS PEREIRA, MARCELO ROMERO PEIXOTO DE AZEVEDO, MARCIA ALVES SALOMAO, MARCIA DOS SANTOS SILVA, MARCIA HELENA RESENDE, MARCIA HELIANA LAMOUNIER DE JESUS, MARCIA MARIA DE MORAES, MARCIA NEIVA DA SILVA, MARCIA PEREIRA CORTES, MARCIA REIS SILVA CABRAL, MARCIO FERREIRA DE ASSIS, MARCOS BRAZ PEIXOTO, MARCOS RENATO DA FONSECA SILVA, MARENILDE HELENA SILVA DO NASCIMENTO, MARGARETH DE LIMA SILVA, MARGARETH SILVA MARRA, MARIA ALICE SANTANA FERREIRA, MARIA ALVES DE SANTANA SILVA, MARIA ALZIRA BERNARD DIAS, MARIA ANGELICA ROMA AGOSTINI, MARIA APARECIDA CAMARGO, MARIA APARECIDA DA CUNHA PEREIRA, MARIA APARECIDA DA SILVA ANDRADE, MARIA APARECIDA DE FREITAS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, MARIA APARECIDA FIRME, MARIA APARECIDA PORTO DOS SANTOS, MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA, MARIA AUXILIADORA DE S BEZERRA, MARIA BEATRIZ ALVES BOTELHO, MARIA BETANIA LINS DE ARAUJO, MARIA CATARINA FERREIRA PORTO, MARIA CRISTINA DA SILVA CABECEIRA, MARIA CRISTINA GEORGES ZAYAT, MARIA CRISTINA MATOS TONIOL, MARIA DA CONCEICAO LIMA SOUZA, MARIA DA CONCEICAO T RODRIGUES, MARIA DA COSTA S MORAES, MARIA DA GLORIA GUIMARAES, MARIA DAS DORES SALATIEL DE ALENCAR, MARIA DAS GRACAS DE MELLO FREITAS CRUZ, MARIA DAS GRACAS DA SILVA, MARIA DE BARROS LIMA, MARIA DE FATIMA DE SOUSA DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA ALVES REIS, MARIA DE FATIMA CRUZ AZEVEDO, MARIA DE FATIMA MARTINS MOURA, MARIA DE FATIMA PEREIRA SIRIANO, MARIA DE LOURDES ZANETTINI MARTINS, MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO, MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA, MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DE ARAUJO, MARIA DO SOCORRO ADEODATO DA SILVA, MARIA DOS ANJOS E SILVA, MARIA DOS REMEDIOS ALVES, MARIA EDILENE DAS G CHAVES, MARIA HELENA LOPES SANTOS SILVA, MARIA JAQUELINE SAYONARA, MARIA JOSE DA SILVA, MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA, MARIA JOSIRENE VIEIRA, MARIA LISETE E SILVA, MARIA LUCELIA PINHEIRO NOGUEIRA, MARIA LUCIA DOS SANTOS, MARIA LUSELENA FERNANDES BEZERRA, MARIA LUZIA FRANCISCA DE LIMA, MARIA MADALENA APARECIDA GOMES, MARIA MADALENA CARVALHO FREITAS, MARIA MADALENA DINIZ PINHEIRO RAMOS, MARIA MARGARIDA NUNES, MARIA MENDES DE FREITAS, MARIA NORMA PROTO DE MORAIS, MARIA QUINDERE SILVA, MARIA REGINA FELIZARDO, MARIA REGINA ROHRER MARTINS GOMES, MARIA SUELY FERNANDES, MARIA VIEIRA DE MORAIS, MARIA ZULEMA PAULO, MARILDA BERNARDETE DE LIMA DE QUEIROZ, MARILENE BARBOSA DA SILVA, MARILENE DE OLIVEIRA, MARILENE LIMA LAGE, MARILENE LUIZA LEMES, MARILEUSA FERNANDES DE ALVARENGA, MARILIA OLIVEIRA MARTINS, MARILIA VIEIRA MARQUES, MARILUCIA GAUDENCIA FREIRE, MARILUCIA PASSERI BORGES, MARINALDO ALMEIDA NASCIMENTO, MARISETE VENINA DE ARAUJO OLIVEIRA, MARISTELA DA SILVA BARROS, MARLENE DA SILVA OLIVEIRA, MARLENE PEREIRA DE MEDEIROS VIEIRA, MARLENE QUERUBIM SANTIAGO, MARLETE MARIA DA SILVA, MARLI AUGUSTA DOS SANTOS, MARLI DE FATIMA PEREIRA BERTACINI, MARLY RAMOS DA SILVA, MARTA MONTEIRO DIAS, MARYVANE LACERDA RESENDE DE ARAUJO, MASSATO TAIRA, MATILDE APARECIDA LOBO BOTELHO, MEIRE VALINA SOUZA, MOIRA GUIMARAES ALCANTARA RADAELLI, MUNIK BERNARDES DE ARAUJO, NAIR CORDEIRO DO NASCIMENTO RIBEIRO, NAIR MOREIRA ALVES, NANCY MARIA BOAIS CARVALHO, NARA OLIVEIRA DOS SANTOS, NEIDE APARECIDA FARIA DE PAULA, NEIDE FATIMA DA ROCHA DE OLIVEIRA, NEIDE MARIA DE ALMEIDA SOUZA, NEIVA MOTA TORQUATO, NELI ALVES MENDONCA DE ANDRADE, NEUZA MARIA DE ARAUJO PINHEIRO, NILCEIA ALMEIDA DA SILVA, NILSE DE FATIMA SILVEIRA, NILZAN DA SILVA AGUILAR, NIUSSA NOVAIS DE OLIVEIRA TORQUATO, NORMA ALBUQUERQUE DOS SANTOS, NORMA SUELI ALVES SOARES, NUBIA MENDONCA MACIEL RUFINO, NUBIA SHIRLEY TEIXEIRA MACIEL, OLGA MONIQUE ANTUNES FONSECA, OLIVIA AFONSO DE PAULA, OLIVIA AUGUSTA BENEVIDES MARQUES, PAULO CESAR LOPES DE SOUSA, PAULO DIAS GOMES, PAULO ROBERTO VIEIRA, RAIMUNDA MAGALHAES DE OLIVEIRA, RAIMUNDA NONATA DE CARVALHO DE SOUSA, RAIMUNDO ALENCAR SILVA, RAIMUNDO NONATO GARCEZ TEIXEIRA, RAQUEL CRISTINA BARBOSA FERREIRA, RAQUEL DA SILVA TORRACCA, RAQUEL GONCALVES FERREIRA, RAQUEL HENRIQUE B DE O SANTOS, RAQUEL PROCOPIO PIRES, RAYMUNDA ROSA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, REGINA CELIA FRANCHI, REGINA LUCIA DA S G GUIMARAES, REGINA MACEDO DE CARVALHO, REGINA MARCIA DE ASSIS SANTOS, REJANE BARBOSA CAPARELLI, REJANE SALETE WENDLING WAGNER, RENATO ANTONIO DE OLIVEIRA, RENZO JOSE CAVICCHIOLI, RICARDO COSTA CARDOSO, RILDO RIBEIRO, RITA DE CASSIA CARDOSO, RITA DE CASSIA G R DE OLIVEIRA, RITA DE CASSIA LEMOS LACERDA, ROBSON SANTANA RUFINO, ROGERIA MENDES NOGUEIRA LIMA, ROGERIO POVOA BRAULE PINTO, ROGERIO SOARES DE OLIVEIRA, ROMULO CESAR DE MELO SANTIAGO, ROSA MARIA GOMES DE MELO, ROSALIA MIGUEL DOS ANJOS, ROSALVA LELES NOVAES, ROSALVA TEIXEIRA DE SOUZA MOURA, ROSALVA VIDOTTO, ROSANA DE LIMA SILVA, ROSANA SANTOS MARTINS DE LA FUENTE, ROSANE SANTOS BRAGA, ROSANGELA DE FATIMA BEZERRA BARBOSA ANTUNES, ROSANGELA FORECHI DE SOUZA, ROSANGELA MARQUES ESTEVES ROCHA RAMOS, ROSANGELA RODRIGUES CARVALHO DE LIMA, ROSE MEIRE DA SILVA E OLIVEIRA, ROSELNI FERREIRA, ROSEMARY TEREZINHA MARTINS COSTA PINTO, ROSEMERY LEAL LIMA, ROSENI DE CARVALHO MOTA, ROSILENE PAIXAO DE OLIVEIRA, ROSIMARY FARIAS FELIX, ROSIMEYRE BATISTA CAVALCANTE, ROSSANA RESENDE NOBREGA, ROSSANE LIMA DE ARAUJO, RUBIA CARLA LOPES PALMEIRO, RUBIA TEIXEIRA BENTHER, RUDAN PEREIRA DE SOUZA, RUTH FELICIDADE DE ALBUQUERQUE JESUS, SAMUA ALVES BORGES, SANDRA DOS SANTOS ALVES, SANDRA LACERDA DINIZ, SANDRA MARIA DA ROCHA ANTONY, SANDRA MARIA DE ANDRADE DUTRA, SANDRA MARIA DE BRITO, SANDRA PINTO OLIVEIRA, SANDRA RODRIGUES VIDAL BUENO, SELASSIE DAS VIRGENS JUNIOR, SELENE D E SOARES PEREIRA, SHEILA ALVES GUIMARAES, SIBELLE MARIA DE VASCONCELOS MONTEIRO DE LIMA, SIDNEY IGIDIO PEREIRA, SIGRID LUZIA BERGMANN DE CASTRO, SILENE DONIZETH MACHADO, SILVANA ALVES FIRMINO, SILVANA CADILHE DE OLIVEIRA, SILVANA LEITE FONSECA DE ANDRADE, SILVIA HELENA DA SILVA RODRIGUES, SILVIA LEONCIO RODRIGUES, SILVIA MARIA BERSAN, SIMONE MARIA ARAUJO LEITE FERREIRA, SIMONE PELEGRINI DE SOUSA LUIZ, SIMONTON LUIS PORTELA RIOS, SOLANGE BATISTA DAS DORES, SOLANGE DE FATIMA BASILIO, SOLANGE DE OLIVEIRA PASSOS, SONIA CRISTINA SANT ANNA DA SILVA, SONIA MARIA DE MENEZES NORONHA, SONIA MARIA VALENCA RABELO, STELLA SILVEIRA ALVES, SUELI BRITO LIRA DE FREITAS, SUELI FERNANDES MARTINS, SUELY ARRAES JARDIM RAMOS, SUNEYRE MARIA DE LIMA, TELMA LOPES DOS SANTOS, TEMIS BAPTISTA, TERESA CRISTINA ANDRADE MONTEIRO, TUNILIO TEIXEIRA MILHOMEM FILHO, VALERIA CORREA RODRIGUES FERREIRA, VALERIA N DOS SANTOS DE CALDAS, VANESSA DE OLIVEIRA, VARINIA IVO DE ANDRADE, WALDEGLACE DANTAS DE SOUSA, WALDETE DE ATAIDES ROSA, WALQUIRIA TAVARES MATIAS, WEDER DE OLIVEIRA SILVA, WELLINGTON DINIZ DE OLIVEIRA, WILSON CELESTINO DE OLIVEIRA, ZAIRA TIAGO COSTA LIMA, ZULMIRA PIRES DE SOUZA SUCESSOR: SHIRLEY MARIA GARCEZ TEIXEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Quanto aos pedidos/desistência do 4o Acordo Direto Edital no 02/2020 1.1 O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com a credora, sucessora de RAIMUNDO NONATO GARZES TEIXEIRA, já habilitada conforme decisão ID 21649870, item 4, SHIRLEY MARIA GARCEZ TEIXIERA, com deságio de 40% (quarenta por cento) – ID 21652511. Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 02/2020-CAMEC/PGDF. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente, com os cuidados necessários. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, para formalizar o acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para recebimento do crédito devido. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes deverá(ão) aguardar a intimação para realizar a formalização do acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Além disso, observa-se que a credora sucessora SHIRLEY MARIA GARCEZ TEIXIERA, participante do 4o Acordo Direto, possui direito à parcela superpreferencial, por fazer jus à credito alimentar e possuir 60 (sessenta) anos ou mais de idade, conforme documentação acostada aos autos (ID 21227104, página 06), razão pela qual a superpreferência será deferida no item abaixo. Ainda, conforme esclarecido no Item 1.1 desta decisão, trata-se, também, de análise de pagamento de parcela superpreferencial para o(a) credor(a) credor SHIRLEY MARIA GARCEZ TEIXIERA (ID 21652511, página 33). O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88 e art. 102, § 2o, do ADCT. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. §3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional 99/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor), mas, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo PCT. Diante do exposto, em virtude de “idade” nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PAGAMENTO DE SUPERPREFERÊNCIA AO(À) CREDOR(A) SHIRLEY MARIA GARCEZ TEIXIERA. Intime-se o Ente Devedor para que, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a contagem em dobro, apresente os cálculos da parcela superpreferencial ora deferida e, havendo valor remanescente, os cálculos para acordo direto. 1.2. Ciente da petição de ID 22186606 que comunicou a desistência da participação no 4o Acordo Direto da credora SANDRA MARIA DA ROCHA ANTONY, razão pela qual homologo a desistência da referida credora. 2. Quanto ao pedido de reconsideração apresentado pelos sucessores da credora MARIA ANGELICA ROMA AGOSTINI (IDs 21747124/21741131), MANTENHO o item 10.1 da decisão ID 18484457. 3. Quanto à petição ID 21854009 anexada pela PGDF, deverá a Secretaria desta Coordenadoria enviar os autos à Contadoria para análise dos cálculos à título de adiantamento de parcela superpreferencial e providências cabíveis no que concerne ao pagamento do crédito pertencente aos credores listados. Cumpre salientar o pedido de ID 21918061 acerca do levantamento dos honorários contratuais. 4. Intime-se a credora ARTEMISA MARIA LIRA VIEIRA para apresentar, no prazo de 10(dez) dias úteis, cópia de documento de identificação legível a fim de instruir o pedido de pagamento à título de preferência constitucional acostado aos IDs 21857360 e 22418668. 5. Quanto ao(s) indeferimento(s) do(s) pedidos de habilitação de herdeiros(as)/sucessores(as) 5.1. O(s) herdeiro(s) do(a) credor(a) RITA DE CÁSSIA LEMOS, MATHEUS LEMOS LACERDA, formulou pedido de habilitação nos id’s 22021920, 22021921 e seguintes. A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de habilitação apresentados. O(a)(s) requerente(s) deverá(ão) formular(em) novo pedido no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Acerca do tema, frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. 6. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado ao ID 22216100 e subsequentes, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) originária MARCIA NEIVA DA SILVA, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; III) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 7. Quanto aos demais pedidos de superpreferência constitucional 7.1 Nada a prover quanto ao pedido de ID 22685946 formulado pela credora ELOAH AGOSTINHO PEREIRA, haja vista que o pedido de preferência constitucional já foi deferido conforme decisão ID 21649870. 7.2 O(s) credor(es) IVONE VIANA DE QUEIROZ DA SILVA, ELIANA CRUZ PACHECO RAMOS, NILZAN DA SILVA AGUILAR formulou(aram) pedido(s) de preferência constitucional alegando a motivação de idade e/ou de doença grave (IDs 22684198, 22627477, 22592188). Anexou(aram) documentos que declaram que estão nas condições alegadas. É o relato do necessário. Decido. O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) IVONE VIANA DE QUEIROZ DA SILVA, ELIANA CRUZ PACHECO RAMOS é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art. e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) NILZAN DA SILVA AGUILAR é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) é(são) portador(es) de “doença grave”, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art. e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor). Refere-se, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade”, nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE PREFERÊNCIA AO(S) CREDOR(ES) IVONE VIANA DE QUEIROZ DA SILVA, ELIANA CRUZ PACHECO RAMOS, NILZAN DA SILVA AGUILAR, para que passe(m) a figurar na LISTA DE PREFERÊNCIAS no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, bem como para os procedimentos de homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação do(a)(s) credor(a)(es) para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. Caso o advogado deseje que o alvará para o levantamento do crédito pertencente ao seu constituinte seja expedido em seu nome, deverá requerê-lo, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo anexar procuração atualizada com poderes expressos para receber e dar quitação, a teor do artigo 5o, § 2o, parte final, do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94). Se não houver manifestação nos termos do parágrafo precedente, o(s) alvará(s) será(ão) expedido(s) em nome do(s) respectivo(s) credor(es), não sendo possível seu cancelamento para expedição em nome do causídico, mesmo que este tenha procuração nos autos. Nesse último caso, a procuração deverá ser levada, juntamente com o alvará, para apresentação à instituição Bancária. 7.3 Quanto ao pedido de pedido de preferência aviado pelo(a) credor(a) OLGA MONIQUE ANTUNES FONSECA, alegando a motivação de “doença grave” (id 22589881). Os documentos apresentados pelo(a) requerente demonstram que ele(a) sofre de mal sério, conforme relatório médico acostado aos autos. Contudo, tais enfermidades não se encontram arroladas dentre as doenças graves consideradas para a finalidade de “adiantamento” de precatório, além do laudo não atestar paralisia incapacitante(ID 22589887) A Resolução do CNJ no 303/2019, em seu art. 11, II, remete ao inciso XIV do art. 6o da Lei n 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei n 11.052, de 29 de dezembro de 2004, a qual traz um rol de doenças que são consideradas graves para a finalidade aqui analisada, não englobando as moléstias informadas pelo(a) aludida credor(a). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado. 8. Após, façam os autos conclusos para designação de data de pagamento, bem como para análise de eventuais requerimentos pendentes e o apresentado pelo Distrito Federal, relativo à compensação tributária, nos IDs 21422656/21423860. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Dê-se ciência ao Distrito Federal, com urgência. Publique-se. Intime-se. Brasília, 02 de fevereiro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC